Tribunal: TCU
Processo: 004.120/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Não classificado - (ARP N. 18/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO n. 615/2018 do TRT 15° REGIÃO, para serviços de manutenção predial).

Inteiro teor:
Acórdão 5758/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades nos Contratos 25/2019 e 28/2018 firmados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa). Considerando a comprovação do pagamento da multa que lhe foi cominada, consoante demonstrativos de débitos às peças 270 e 272, e pela pesquisa realizada junto ao Sistema SISGRU as peças 269 e 271; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação aos Srs. Celmo Alexandre Giarola (XXX.442.997-XX) e Sandro Rogério Ferreira Gomes (XXX.683.048-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhes foi aplicada pelo subitem item 9.4 do Acórdão 2210/2024-TCU-Primeira Câmara (peça 236), e restituir os autos ao Serviço de Gestão de Dívidas. 1. Processo TC- Processo 004.120/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Bernaldo Goncalves da Silva Filho (XXX.769.692-XX); Bruno Hage Uchoa (XXX.937.062-XX); Celmo Alexandre Giarola (XXX.442.997-XX); Herlis Gomes Pinto (XXX.691.282-XX); Sandro Rogerio Ferreira Gomes (XXX.683.048-XX); Thiago Balduino da Silva (XXX.901.331-XX). 1.2. Interessado: Construtora Brilhante Ltda (04.529.815/0001-13). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.